Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-47.2025.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-47.2025.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA ELENA DE JESUS

Advogado(s)
:
CAIO GABRIEL RODRIGUES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FACULTATIVIDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo pessoal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada irregularidade da procuração da parte autora; (ii) aferir se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada; (iii) definir se a conduta enseja restituição em dobro e indenização por danos morais, bem como o quantum indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de irregularidade da procuração deve ser afastada, porquanto o instrumento constante nos autos atende aos requisitos do art. 105 do CPC.

4. A configuração de venda casada exige a comprovação de imposição da contratação acessória ao consumidor, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. Embora haja previsão contratual de adesão ao seguro, não restou demonstrado que a contratação se deu de forma livre e facultativa, nem a possibilidade de escolha de seguradora diversa.

6. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, a cobrança de seguro prestamista é válida apenas quando facultativa, sendo abusiva quando imposta ao consumidor.

7. Reconhecida a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ.

8. A imposição de contratação abusiva e a cobrança indevida extrapolam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável. O valor fixado mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento:
A contratação de seguro prestamista vinculada a empréstimo pessoal, sem comprovação da facultatividade ou da possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor, configura venda casada, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000302-47.2025.8.05.0212
, em que figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e como Apelado MARIA ELENA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.